Tribunal: TJMT
Processo: 1025799-50.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025799-50.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), FRANCIELE MARIA DA SILVA - CPF: 704.277.271-70 (AGRAVADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURA OBRIGATÓRIO DPVAT – PROVA PERICIAL – REQUERIMENTO EXCLUSIVO DA PARTA RÉ – HONORARIOS – ÔNUS DA RÉ – APLICAÇÃO DO ART. 95 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova pericial foi requerida pela Seguradora, sendo interesse da mesma demonstrar a sua tese, circunstância que por si só implica no interesse de produção da prova. Assim, aplica-se ao caso os ditames do caput do art. 95 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.º 1013083-62.2020.8.11.0041 – em juízo de saneamento, nomeou o perito Emílio Luiz Martinz Rodrigues Filho, CRM 5443, sendo que os honorários deverão ser suportados pela requerida.

Inconformada, em suas razões alega em síntese, que a pretensão inaugural diz respeito à indenização referente a invalidez permanente.

Assevera que parte autora não apresentou requerimento administrativo e ingressa com a presente ação no intuito de receber o valor máximo de indenização por invalidez permanente.

Sustenta que cabe à parte autora fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, enquanto à requerida, incube fazer provas acerca dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme preceitua o art. 373, I e II do CPC.

Que parte agravada não cumpriu com a determinação legal e muito menos com o ônus previsto no art. 373, inciso I do CPC, tendo em vista que não trouxe aos autos laudo pericial.

Defende que não pode a seguradora demandada ser compelida a pagar os honorários periciais arbitrados nesta fase processual, devendo eles serem suportados pela parte agravada, que é quem precisa fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, mormente da debilidade que supostamente apresenta em um de seus membros.

Ainda, que não cabe a aplicação do instituto da redistribuição do ônus da prova neste caso, notadamente porque realizar a redistribuição não significa a inversão do custo dela, sendo correto que tal instituto tem por finalidade apenas propiciar a todos plenas possibilidades de produzir determinadas provas que se encontrem inacessíveis, seja por razões técnicas ou por não estarem ao alcance do insurgente, o que definitivamente não é esse o caso, na medida em que a perícia pode ser feita até por profissionais médicos vinculados a este Tribunal ou por aqueles que aceitarem a percepção de seus honorários a final da demanda.

Consigna, que sendo a hipossuficiência do autor apenas financeira, deve ser aplicado as regras descritas no art. 98 e ss. do CPC, no que tange à obrigação pelo adiantamento das despesas, não sendo, pois não é admitida a distribuição dinâmica do ônus da prova nessa razão fática, eis que ausentes os requisitos do art. 373, §1º, do CPC.

Afirma que merece conhecimento e provimento o presente recurso, de maneira a isentá-la da antecipação de qualquer valor a título de honorários periciais.

Requer seja conhecido e provido o presente agravo para que seja reformada a decisão prolatada pelo Juízo de Primeiro Grau, para que os honorários periciais sejam arcados pela parte autora.

Contrarrazões (id.n.º 71438471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.º 1013083-62.2020.8.11.0041 – em juízo de saneamento, nomeou o perito Emílio Luiz Martinz Rodrigues Filho, CRM 5443, sendo que os honorários deverão ser suportados pela requerida.

Acerca da prova pericial e do e a quem cabe o ônus do pagamento dos honorários periciais, o juízo “a quo” decidiu:

“(...)

DA PROVA PERICIAL

Compulsando os autos, verifico que não houve a perícia médica em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT.

A parte requerente alegou que apresentou documentação médica demostrando o nexo causal e que comprovam que a lesão incapacita a parte autora em 100%, sem manifestar acerca da produção de prova pericial.

A parte requerida, por sua vez, reiterou o pedido que fez na contestação da produção de prova pericial, mas aduziu que a responsabilidade para o pagamento dos honorários periciais seria da parte requerente, pois é quem deve provar os fatos constitutivos do seu direito.

Pois bem.

O ônus da prova tem um sentido subjetivo na medida em que é regra de atividade direcionada às partes, advertindo-as quanto ao que devem provar e quanto ao risco da não-desincumbência do ônus.

Há, também, uma preponderante dimensão objetiva, a veicular regra de julgamento direcionada ao juiz, indicando-lhe sobre como deverá decidir se certos fatos não forem provados, explicando, encerrada a instrução, e remanescendo para o magistrado dúvidas acerca dos fatos, não há espaço para que se deixe de julgar a causa. A saída, pois, trazida pela regra do ônus da prova, passará pela análise sobre que parte não cumpriu com seu encargo e deverá, por isso, sofrer com o prejuízo da não comprovação.

O código processual civil adotou como
regra
a distribuição estática do ônus da prova, fazendo recair sobre o autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido o de comprovar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor.

Ou seja, o ônus da produção de prova é uma via de mão dupla, devendo a parte requerida apresentar fatos modificativos ou extintivos do direito da outra parte. Além do mais, as partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira justiça.

Ademais, o código processualista é claro (art. 95, caput e §1º, CPC/2015) e ululante no sentido da responsabilidade de pagamento dos honorários periciais, os quais competem a quem requer, vejamos;

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado,
sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia
ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

§ 1º O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente.

Sendo assim, e considerando o fato de que o instituto médico legal não cumpre ordem judicial, recusando-se veementemente a realizar as perícias determinadas por este juízo, nomeio como perito o Dr.
EMÍLIO LUIZ MARTINS RODRIGUES FILHO
, CRM 5443, com endereço na Rua Tenente Eulálio Guerra, nº 51, 1º andar, Bairro Araés, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 998057575, (65) 21288102, cujos honorários deverão ser suportados pela requerente.

(...).”

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, nos casos de indeferimento da inicial de demais prejudiciais.

Como bem destacado pelo juízo, a prova pericial foi requerida pela Seguradora.

Ademais referida prova é de interesse direto da própria seguradora, de modo a demonstrar a sua tese, circunstância que por si só implica no interesse de produção da prova, pois, a autora juntou com a inicial o laudo que lhe competia.

Nesse passo, o artigo 95,
caput
do CPC estabelece:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PERÍCIA MÉDICA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR HONORÁRIOS PERICIAIS IMPOSTO À SEGURADORA – PROVA REQUERIDA PELA SEGURADORA
– PEDIDO EXPRESSO NA CONTESTAÇÃO COM INDICAÇÃO DOS QUESITOS – PARTE AUTORA EXPRESSAMENTE A DISPENSA –
ENCARGO SUPORTADO INTEGRALMENTE PELA AGRAVANTE – REGRA PREVISTA NO CAPUT ARTIGO 95 DO CPC/15
– RESOLUÇÃO Nº 232/2016-CNJ C/C ARTIGO 504 DA CNGC-TJ/MT – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Havendo pedido expresso para a realização da prova pericial, na contestação, a seguradora deve ser responsável pelo pagamento dos honorários do perito na proporção de 100% (cem por cento), como determinado na decisão agravada
, mormente se a parte autora requereu expressamente a dispensa da prova pericial em razão dos documentos que instruíram a petição inicial, como por exemplo o laudo pericial confeccionado pelo IML.
Desta forma, compatível com a sistemática processual atribuir à seguradora a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais nos moldes do que determina o caput art. 95 do CPC/15
”
(N.U 1016513-82.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA REQUERIDA PELA SEGURADORA – APLICAÇÃO DO ART. 95 DO CPC – ÔNUS DA PARTE QUE A REQUER – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
Sendo a perícia requerida pela seguradora, a ela cabe o ônus dos honorários periciais, a teor do disposto no art. 95 do CPC
”
(N.U 1017580-82.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021